Tribunal: TJSP
Processo: 1008747-68.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008747-68.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante NELI ROSSI
GONÇALVES DE OLIVEIRA, é apelado MAXIMU ́S PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Fará
declaração de voto convergente o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.100
APEL.No: 1008747-68.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA (2a VC)
APTE. : NELI ROSSI GONÇALVES DE OLIVEIRA
APDO. : MAXIM'US NPARTICIPAÇÕES S/A.
JUIZ PROLATOR: RUDI HIROSHI SHINEN

EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação executiva ajuizada em
face do cônjuge da Autora - Bloqueio em saldo de conta
corrente conjunta - Pretensão à preservação da meação -
Descabimento - Saldo bancário que é indivisível perante
terceiros credores, podendo ser penhorado em sua integralidade
- Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça -
Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 125/128 julgou improcedentes embargos de
terceiro, condenando a Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração opostos às fls. 131/134, rejeitados à fl.
141.
Apela a vencida (fl. 146) alegando, em resumo, que não
participou do negócio que deu origem à ação executiva contra seu cônjuge. Afirma que
embora não exista prova cabal de que a importância depositada em conta conjunta lhe
pertença exclusivamente, a constrição deve recair apenas sobre a metade do saldo.
Observa que a solidariedade da conta conjunta é de natureza ativa perante a Instituição
Financeira. Entende que não há solidariedade passiva entre os titulares em relação às
dívidas exclusivas de qualquer um deles. Argumenta que não se pode presumir que o
contrato celebrado tenha revertido em benefício da entidade familiar de modo que a
responsabilidade recaia sobre seu patrimônio. Pugna pelo desbloqueio de metade do
valor constrito.
Recurso preparado (fls. 152/153).
Não houve contrariedade (fl. 1656).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NELI ROSSI GONÇALVES DE OLIVEIRA opôs embargos de
terceiro em virtude da constrição realizada nos autos da execução promovida pela ora
Embargada em face de José Augusto Gonçalves de Oliveira.
Narra a inicial que a Autora é casada com o Executado, senhor
José Augusto, sob o regime de comunhão geral de bens. Diz que não é parte da ação
executiva.
Sustenta a Requerente que foi deferido o bloqueio on line de
numerário em conta corrente que mantém, conjuntamente, com seu marido. Pretende
livrar da constrição metade da importância que lhe pertence.
Citada, a Embargada apresentou contestação (fls. 80/83),
refutando os termos da inicial.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os embargos,
dando ensejo à interposição do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença.
Pelo que se observa houve o bloqueio on line da importância de
R$ 49.524,15 junto à conta corrente no 54.911-8(fl. 77).
Afirma a Autora que mencionada conta é conjunta com seu
marido e que não é parte na ação executiva, portanto, deve ser liberada a metade do
valor existente.
Razão não lhe assiste.
Segundo a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em se tratando de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o
saldo depositado, de forma solidária.
Dessa forma, o valor depositado pode ser penhorado em garantia
de execução, ainda que apenas um dos correntistas seja o responsável pelo pagamento.
Destarte cada um dos titulares de conta corrente conjunta é credor
de todo o saldo depositado, de forma solidária,. A solidariedade se caracteriza pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opção dessa modalidade de depósito bancário.
Dessa forma, sendo todo o montante depositado em conta
conjunta, não há que se falar em meação do cônjuge , razão pela qual é admissível a
penhora sobre a integralidade do valor nela depositado.
Cumpre destacar que a Autora não logrou êxito em demonstrar
que o valor bloqueado tenha originado, exclusivamente, de seus rendimentos.
A jurisprudência que ora se colaciona vem ao encontro do que
aqui se afirma:
“...A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra no
sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em
conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela
dívida. Nesse sentido: AgRg no REsp 1550717/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe 16/10/2015; AgRg no REsp 1533718/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe
17/03/2016)” (AgInt no AREsp 886.306/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 26/03/2018).
"TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. AÇÃO
AJUIZADA EM FACE DE APENAS UM DOS TITULARES. PENHORA
DA TOTALIDADE DOS VALORES EM DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.
DISPONIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO SALDO. AUSÊNCIA
DE EXCLUSIVIDADE. VONTADE DAS PARTES. PRESUNÇÃO
RELATIVA DO AJUSTE.
ÔNUS DA PROVA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se, o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Controverte-se acerca da possibilidade de reconhecer-se a
legitimidade da penhora da integralidade do saldo depositado em conta-
corrente conjunta, na hipótese de apenas um dos co-correntistas ser
demandado em execução fiscal.
III - A natureza da conta-corrente conjunta revela, em regra, a intenção
firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores
depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada
conjutamente.
IV - Uma vez ausente a exclusividade na movimentação da conta
bancária, cada um dos co-correntistas tem o direito de dispor do total do
saldo depositado, podendo, por exemplo, realizar o saque de todo o
numerário sem implicar ofensa ao patrimônio do co-titular.
Logo, é a ausência de exclusividade na disponibilidade do saldo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoriza a conclusão de que tais valores também podem ser, em sua
integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida
contraída somente por um dos titulares da conta conjunta.
V - Não se trata de presumir eventual solidariedade passiva entre os co-
correntistas e terceiros, mas de verificar se há, ou não, exclusividade na
disponibilidade do saldo.
VI - A presunção de que as partes pactuaram a ausência de exclusividade
em relação aos valores em depósito é relativa, podendo ser afastada
mediante prova em contrário, cujo ônus pertence aos titulares da conta
conjunta, os quais, por exemplo, podem demonstrar que apenas um deles
movimentava a conta-corrente.
VII - Inaplicabilidade, in casu, do enunciado sumular n. 251/STJ.
VIII - Nos termos do art. 85, §§ 11 e 3o, de rigor a majoração dos
honorários anteriormente fixados em 12% (doze por cento) para o total de
14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IX - Recurso Especial conhecido e desprovido".
(REsp 1734930/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
12/2/2019.
Este E. Tribunal de Justiça compartilha desse entendimento:
"EMBARGOS DE TERCEIRO. Improcedência. Possibilidade de penhora
de valores em conta conjunta para pagamento de dívida de apenas um dos
correntistas, já que quando do depósito o montante se torna solidário.
Entendimento firmado pelo C. STJ nesse sentido. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (Ap. 1000221-12.2017, Rel. Des. Paulo Pastore Filho,
j. 10/04/2019).
"APELAÇÃO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Bloqueio de numerário
encontrado em conta corrente conjunta. Pretensão de que seja preservada
a meação do cônjuge virago. Descabimento. Saldo bancário que é
indivisível perante terceiros credores, podendo ser penhorado em sua
integralidade. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Litigância de má-fé caracterizada. Penalidade bem aplicada. Sentença
mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não
provido."(Ap. 1026998-35.2017.8.26.0602, Rel. Des. Décio Rodrigues, j.
12/12/2019).
"Apelação. Contrato bancário. Título extrajudicial. Embargos de
Terceiro. Bloqueio de numerário mantido em conta conjunta em razão de
dívida assumida por apenas um dos cotitulares. Cabimento. Conta
conjunta. Saldo bancário que é indivisível perante terceiros credores,
podendo ser penhorado em sua integralidade. Pedido de reserva de 50% a
título de meação do montante penhorado. Não cabimento. Impossibilidade
de se fracionar em partes igauis a participação dos correntistas na
composição do saldo objeto da penhora. Na conta conjunta existe, em
princípio, solidariedade entre os correntistas e o ônus de demonstrar o
contrário era do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual
a embargante não se desincumbiu. Sentença de improcedência mantida.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso desprovido" (Ap.
1061604-70.2017.8.26.0576, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 20/8/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tudo se conclui que a r. sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa (R$ 24.762,07).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24701
APELAÇÃO CÍVEL No 1008747-68.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA - FORO DE LIMEIRA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RUDI HIROSHI SHINEN
APELANTE: NELI ROSSI GONÇALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MAXIMU ́S PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Pelos fundamentos que seguem, meu voto confirma a
improcedência dos embargos.
Com efeito, é entendimento desta Câmara que nas hipóteses de
conta conjunta, inexistente a prova sobre a quem pertence a totalidade do saldo,
presume-se a titularidade em partes iguais para cada um dos titulares. Confiram-se:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. Conta poupança
conjunta. Defesa da meação pelo marido, em execução contra a
mulher. Inexistência de prova sobre a quem pertence a
totalidade do saldo. Presunção de titularidade em partes
iguais. Execução contra um dos poupadores. Constrição que só
pode recair sobre a metade. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 9000005-92.2011.8.26.0191; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2014; Data de Registro:
05/11/2014)
“PENHORA "ON LINE" (...) PENHORA "ON LINE" Bloqueio
de valores em conta corrente conjunta Tratando-se de conta
conjunta com dois titulares, salvo prova em contrário,
presume-se que metade do valor pertence a cada titular
Precedentes Cotitular, ora Agravante, que não é devedora
Liberação de metade do valor - Recurso provido, em parte.
RECURSO
Embargos de declaração contra a decisão que
atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento

Julgamento do agravo de instrumento
Perda de objeto -
Recurso prejudicado.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2268326-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
Não obstante, a autora é casada pelo regime da comunhão
universal de bens com o executado, desde 10.1.1970 (fls. 76), e a dívida objeto da
execução se refere à nota promissória inadimplida, relativa à aquisição de seis imóveis
rurais.
As dívidas do cônjuge casado pelo regime de comunhão universal
de bens se comunicam, nos termos do artigo 1.667, do Código Civil c.c. artigo 790,
inciso IV, do CPC1.
Certo é que a autora afirma não ter sido beneficiada pela dívida
contraída por seu marido, mas não comprovou tal fato, ônus que lhe incumbia, nos
termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, in verbis:
“CONTA CONJUNTA MANTIDA COM O EXECUTADO, COM
QUEM A EMBARGANTE É CASADA EM REGIME DE
COMUNHÃO
UNIVERSAL
DE
BENS

PEDIDO
DE
LIBERAÇÃO DE METADE DOS VALORES CONSTRITOS

DESCABIMENTO - PRESUNÇÃO DE TER SIDO A DÍVIDA
CONSTITUÍDA EM PROVEITO DO CASAL - PRESUNÇÃO
QUE NÃO APENAS NÃO FOI ELIDIDA, COMO CONFIRMADA
PELA PRÓPRIA NATUREZA DO DÉBITO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA Em se tratando de casamento
sob o regime de comunhão total de bens, as dívidas contraídas
na constância do casamento são comunicáveis, partilhando-se
entre os cônjuges, prevalecendo a presunção de que a dívida foi
feita em benefício do casal, cabendo ao cônjuge que não integra
a ação fazer prova em sentido contrário. APELAÇÃO
1 Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e
futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem
pela dívida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1000174-11.2019.8.26.0233; Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento:
18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)
“Agravo de Instrumento
Execução por título extrajudicial

Bloqueio on line
Penhora de valores em conta corrente

Conta conjunta de titularidade do executado e de sua esposa,
que não é parte na execução
Admissibilidade
Dívida
contraída em benefício da família
Possibilidade Conta
poupança (...) Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190357-73.2018.8.26.0000;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
Assim, voto pela improcedência dos embargos.
Fernando Sastre Redondo
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1236B540
6
8
Declarações de
Votos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
1257BAFC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008747-68.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.